Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do §3o do art. 3o, CPC, “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” No mesmo sentido, o artigo 771, parágrafo único, CPC prevê que as normas do processo de conhecimento aplicam-se subsidiariamente ao de execução, o que reforça a possibilidade de homologação de transação na seara executiva.
2. Ocorrendo transação no curso da execução, pode haver suspensão do feito pelo prazo concedido para cumprimento do acordo (art. 922 do CPC): se o acordo celebrado e homologado não for cumprido, o credor pode prosseguir nos mesmos autos em cumprimento de sentença, aproveitando os atos processuais, dispensando-se nova citação.
3. O Código de Processo Civil permite a obtenção de título executivo judicial ainda que já detenha título executivo extrajudicial (art. 515, III e art. 785, todos do CPC). E, ainda, o inciso III do art. 924 do CPC aplica-se à espécie, considerando que a dívida poderá ser quitada futuramente em razão do cumprimento do acordo.
4. Não há óbice a homologação judicial de acordo se satisfeitos os requisitos legais: agente capaz, objeto lícito, forma não defesa em lei e vantagens recíprocas.
5. A transação não importa perda do interesse de agir, mas coloca fim ao litígio (art. 485, inciso III, b, CPC). No mesmo sentido, o art. 842 do Código Civil. Aliás, sendo o interesse de agir condição da ação, caracterizada pela necessidade-utilidade, resta claro ser útil e necessário ao exequente a ação de execução do caso em apreço a fim de satisfazer o crédito a que diz fazer jus. Tem-se, então, processo de execução que se opera no interesse do credor, no qual se discute direito disponível e, entendendo este ser conveniente a formação de título judicial, com pedido de homologação de acordo, não há óbice para tanto. Assim, satisfeitos os requisitos formais previstos no art. 840 a 850 do CC, acordo que deve ser homologado para que surta seus efeitos.
6. Recurso conhecido e provido.